Tribunal: TJSP
Processo: 2243535-34.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária – Cumprimento de sentença – Determinação de remessa dos autos ao contador judicial, sem expressa negativa de utilização do índice de correção monetária defendido pelo exequente – Ausência de prejuízo ao credor – Falta de interesse recursal – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.